Tribunal: TJDFT
Processo: 0713813-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. INDEVIDA INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL “IN REP IPSA” CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que: (i) declarou a nulidade do negócio jurídico celebrado em nome do autor (contrato no. 002701957440000); (ii) declarou a inexistência de todos os débitos originados do respectivo contrato (R$ 6.109,06); (iii) determinou a retirada do nome do autor dos órgãos de cadastro de inadimplentes; bem como, (iv) o condenou ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Nas razões recursais, alega a ausência de ato ilícito ou descumprimento contratual, porquanto a cobrança decorreu de débito regularmente contraído pelo autor. Sustenta ausência de dano moral, porquanto agiu no exercício regular do direito, inexistindo qualquer ofensa a direitos da personalidade.
3. Assevera que o valor arbitrado está em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade frente à conduta regular do banco e à extensão do suposto dano sofrido pelo consumidor. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Sobre o assunto o STJ editou a súmula 479 a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
8. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a legitimidade da cobrança descrita na exordial.
9. Nessa perspectiva, cumpre ao consumidor provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança), ficando o fornecedor com o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste a sua responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
10. A culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). A responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
11. No caso em apreço, caberia ao réu demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que o contrato de cartão de crédito foi realizado pelo autor ou com o seu consentimento. Todavia, verifica-se que o réu não comprovou, de forma inequívoca, a existência de relação jurídica contratual, não se desincumbindo de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).
12. Lado outro, os elementos de prova coligidos ao feito comprovam que o endereço cadastrado nos sistemas do réu (ID 33021132, pág. 3) referente ao contrato de cartão de crédito contestado é diferente do relacionado à conta corrente do autor. Além disso, tanto o endereço das faturas (ID 33021120 e 33021121), como o das compras realizadas com o cartão de crédito são de locais diversos do domicílio do autor (Santos/SP), de molde a corroborar com a verossimilhança das alegações por ele apresentadas.
13. As telas sistêmicas apresentadas pelo réu (ID 33021132 a 33021139) não servem de sustento à tese de legalidade da contratação e da cobrança do débito. Isso porque, a presunção de segurança dos sistemas eletrônicos não é absoluta e caberia ao réu demonstrar, por outros meios de prova à sua disposição a ausência de sua responsabilidade.
14. Para comprovar que a contratação foi realizada pelo autor, era imprescindível que o réu apresentasse, por exemplo, a gravação telefônica, com o inequívoco consentimento do autor na contratação, ou o referido contrato assinado pelo consumidor. Contudo, não o fez.
15. Embora o réu insista nas teses de inexistência de defeito na prestação de serviços, não logrou êxito em comprovar tais alegações (art. 373, II, CPC). Ao contrário, já que agiu sem cautela ao deixar de adotar as medidas de prevenção, mesmo diante de fortes indícios de fraude, o que poderia ter evitado o prejuízo material sofrido pelo autor.
16. Ausente a demonstração de que a instituição financeira tenha adotado providências a fim de apurar se a solicitação foi realizada pelo consumidor antes de emitir o cartão de crédito, resta evidenciada a falha na prestação do serviço, consistente na defeituosa segurança dos meios de contratação do cartão de crédito disponibilizados pelo réu (art. 14 do CDC).
17. A falta de mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros permite concluir pela concorrência da atuação do banco (ainda que na modalidade omissiva), porquanto a contratação do cartão ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança no serviço oferecido pela instituição financeira.
18. Demais disso, é obrigação do fornecedor cercar-se de todos os cuidados possíveis para a ultimação da avença, pautando sua conduta na cautela e segurança dos negócios realizados, sob pena de se configurar a falha na prestação do serviço (art.14 do CDC).
19. A contratação fraudulenta com a respectiva cobrança indevida faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apto a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos a ela inerentes (Art. 14, § 3o, II do CDC e Súmula 479 do STJ).
20. Com efeito, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), inclusive pela utilização indevida por estelionatários, não sendo aceitável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (art. 333, II, CPC).
21. À vista disso, mister a declaração de inexistência da dívida contestada na presente demanda e a reparação dos danos suportado pelo consumidor, segundo a norma do art. 6o, VI, do CDC.
22. Declarada inexistente a dívida, revela-se indevida a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, o que, por si só, enseja a responsabilização do fornecedor por danos morais, por ofensa aos direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra, que, no caso, prescinde de prova, pois é presumível.
23. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade da conduta, a extensão do dano, além do porte econômico da lesante. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir ao réu uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
24. Nesse contexto, considerados os parâmetros acima explicitados, razoável e proporcional a condenação do réu no pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, não havendo, na espécie, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado na sentença.
25. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
26. Irretocável a sentença recorrida.
27. Recurso conhecido e improvido.
28. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
29. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.